Tribunal: TJDFT
Processo: 0706085-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706085-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EIBSBNET TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMATICA LTDA - EPP, ILZETE CARDOSO MENEZES, ARIANA MARIA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 23647670, fl. 201) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de EIBSBNET Treinamento e Escola de Informática Ltda. – EPP e outros, rejeitou o pedido de intimação dos Executados/Agravados para que indiquem bens à penhora, sob pena de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 82964925. Isso porque, o feito se encontra suspenso na forma do artigo 921, § 1o, do CPC a medida requerida não tem o condão de indicar qualquer indício de alteração na capacidade financeira da parte devedora, não se mostra suficiente para atender o § 3o do artigo supramencionado. Permaneça o feito suspenso, nos termos das decisões pretéritas. Intimem-se.” Sustenta, em resumo, que o estatuto processual vigente traz, no artigo 774, inciso V, previsão específica acerca da diligência requerida pelo Agravante, não cabendo ao d. juízo a quo negar-lhe a utilização de meio legítimo para localização de bens dos devedores. Defende que, em atenção ao princípio da cooperação, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo e satisfação do seu objeto, in casu, o pagamento do crédito devido ao Agravante em decorrência do contrato firmado entre as partes. Aduz que, considerando a realidade da execução, na qual o credor, ora Agravante, não possui outros meios para localizar bens dos Agravados, é necessária uma atuação do juízo de modo a trazer os devedores aos autos e incentivá-los a cooperar com o processo, indicando bens passíveis de penhora. Requer, assim, antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do deste recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. É cediço que o ônus de localizar e indicar bens passiveis de penhora é, precipuamente, do exequente (art. 524, inciso VII, do CPC/15). Todavia, o Código de Processo Civil vigente, pautado pelo princípio da cooperação, prevê a possibilidade de que seja o executado chamado a colaborar para a efetiva satisfação do crédito excutido, mediante a indicação de bens penhoráveis ou a demonstração da inexistência deles, sob pena de multa, conforme disposto no art. 774, inciso V, do CPC/15: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: [...] V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.” Diante desse contexto, verifica-se que a intimação do devedor para indicar bens sujeitos à penhora é direito legalmente assegurado ao credor. Afigura-se presente, portanto, a probabilidade do direito invocado pela Agravante. O periculum in mora, por outro lado, está ausente, pois os fundamentos lançados nas razões recursais são genéricos, pautados somente nos efeitos processuais que a impossibilidade de localização de bens dos devedores poderá causar. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator